Tribunal: TJSP
Processo: 1501309-50.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOTURNO TENTADO (CP, ART. 155, § 1o, C.C. ART. 14, II) – APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, AFASTANDO-SE A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO E COM A ESTIPULAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOTURNO TENTADO (CP, ART. 155, § 1o, C.C. ART. 14, II) – APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, AFASTANDO-SE A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO E COM A ESTIPULAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – NARRATIVA ACUSATÓRIA CORROBORADA POR RELATO INSUSPEITO DE AGENTE POLICIAL, SURPREENDIDO O RÉU, DE RESTO, EM POSSE DA 'RES FURTIVA' – CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM PROVADA A CAUSA DE AUMENTO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, INOCORRENDO 'BIS IN IDEM PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO ADEQUADO, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501309-50.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
DEMETRYOS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
2
Voto no 19264
Apelação no 1501309-50.2019.8.26.0540 Santo André
Apelante: DEMETRYOS RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO
DELITO DE FURTO NOTURNO TENTADO (CP, ART. 155, § 1o,
C.C. ART. 14, II)
APELO DEFENSIVO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE
DA PROVA PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS
PENAS, AFASTANDO-SE A CAUSA DE AUMENTO DO
REPOUSO NOTURNO E COM A ESTIPULAÇÃO DE REGIME
SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM
DEMONSTRADAS

NARRATIVA
ACUSATÓRIA
CORROBORADA POR RELATO INSUSPEITO DE AGENTE
POLICIAL, SURPREENDIDO O RÉU, DE RESTO, EM POSSE
DA 'RES FURTIVA'
CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM
PROVADA A CAUSA DE AUMENTO
DOSAGEM DAS
REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS PENA BASE
FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE,
INOCORRENDO 'BIS IN IDEM PELO RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA

REGIME
FECHADO
ADEQUADO,
INVIÁVEIS
QUAISQUER
BENESSES

RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 135/137) proferida pelo MM Juiz de
Direito Dr. Lucas Tambor Bueno, ora fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que DEMETRYOS RODRIGUES foi condenado, por incurso
no artigo 155, § 1o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas
de 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 5 dias-multa, facultando-se a ele o direito de recorrer solto.
Apelou a Defesa, buscando a reforma do julgado para decretar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
3
absolvição por conta de alegada insuficiência probatória, ressaltada a
inexistência de testemunhas presenciais do fato. Subsidiariamente, requer o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno, bem como a fixação
das bases no mínimo legal, ao argumento de que a sentença incorreu em bis
in idem ao considerar a vida pregressa do réu em mais de uma etapa da
dosimetria. Pleiteia, ainda, a imposição de regime inicial semiaberto (fls.
169/180).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões de fls.
183/187, subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento (fls. 197/207), vindo conclusos a esta Relatora em 12 de
fevereiro de 2020.
É o relatório.
Não merece reparos o decisum.
Contra o réu pesou, em suma, a acusação de que no dia 28 de junho
de 2019, por volta das 00h10, na Rua Porto Carrero, no 1835, esquina com a
Avenida Industrial, Bairro Campestre, em Santo André, subtraiu, para si,
durante o repouso noturno, dois metros de fios de cobre, avaliados em R$
35,00, pertencentes ao Auto Posto Carrero, representado por Antônio Marcos
Teixeira Costa.
Conforme apurado, no dia dos fatos o denunciado subtraiu os fios
de cobre pertencentes ao Auto Posto Carrero, cortando-os, e os colocou em
um saco, evadindo-se em seguida. Ocorre que o denunciado foi visto pelo
vigilante do posto, que acionou a polícia. Nesse ínterim, policiais militares
efetuavam patrulhamento na Avenida Industrial e se depararam com o
denunciado carregando consigo uma sacola e uma mochila, sendo certo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
4
na sequência, surgiu o vigilante do posto noticiando o furto que ele havia
acabado de cometer. Em busca pessoal, foram encontrados os fios de cobre
com o denunciado.
A materialidade é inquestionável, como se vê do auto de prisão em
flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão (fl. 9) e
do auto de entrega (fl. 12), nem se olvidando o inteiro teor da prova oral
colhida nas duas fases do processo.
A autoria também é inconteste.
Em sede policial, DEMETRYOS permaneceu silente (fls. 7/8). Em
juízo, não compareceu para apresentar sua versão dos fatos e teve decretada a
revelia (fl. 135).
O policial militar Kleber da Silva Rocha, de seu lado, narrou que na
data dos fatos foram solicitados via COPOM porque havia um indivíduo
furtando fios no posto de combustível. Disse que foram até o local, onde tinha
um indivíduo saindo do posto de gasolina. Afirmou que em seguida veio o
segurança do posto e disse que o indivíduo estava furtando os fios. Contou
que o acusado estava com uma mochila e dentro dela estavam os fios.
Confirmou que os fios, cerca de dois metros, eram do posto de gasolina.
Afirmou, por fim, que o acusado admitiu a prática do furto (fls. 142/143).
E nesse capítulo fica o registro da inerente credibilidade, na
formação do convencimento, das palavras dos agentes da lei, não se
admitindo sejam objeto de análises preconceituosas tão somente por sua
condição funcional, porque a simples condição de ser o depoente autoridade
policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações (HC no 149.540/SP, rel. Mina. Laurita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
5
Vaz, j. em 12.4.2011; HC no 87.662-5/PE, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em
5. 9.2006).
Ademais, a apreensão de parte da res furtiva com o acusado inverte
o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-
se por provada a autoria do ilícito, inclusive a teor do artigo 156 do Código
de Processo Penal.
A prova dos autos era, destarte, suficiente para uma condenação
pelo furto noturno. No caso, se tutela a menor vigilância sobre o bem, o que
facilita a subtração, como na hipótese. Essa a construção da jurisprudência,
aliás (AgReg no REsp no 1.582.497/MG, rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, j. em 15.8.2017; AgReg no AREsp no 974.698/MG, rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 10.11.2016).
Reitere-se: o escopo do legislador foi o de dispensar maior rigor à
conduta daquele que se presta a subtrair bens alheios em momento de menor
vigilância sobre estes, aspecto este que independe do efetivo repouso de
pessoas no local (Apel. no 0003668-29.2015.8.26.0462, rel. Camilo Léllis, j.
em 16.5.2017).
Cumprindo ainda o registro de que o reconhecimento da
modalidade tentada do delito já favoreceu o acusado. Contudo, ausente
irresignação ministerial, nada se pode deliberar a respeito.
Relativamente à dosagem das penas, viu-se obedecido o critério
trifásico (CP, art. 68).
E com efeito, pois a pena base fixou-se acima do mínimo em 1
ano e 2 meses de reclusão mais o pagamento de 11 dias-multa, destacada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
6
personalidade do acusado, voltada para a prática de delitos, conforme se
depreende das certidões às fls. 38/42 e 78/81 (v. processos n. 66622/05/05,
1702/2007 e 10861/06). Nem se olvidando que a fixação da pena-base não
constitui uma operação matemática mas em um exercício de
discricionariedade vinculada, se impondo ponderar a relevância e a
gravidade em concreto de cada uma das circunstâncias negativas (AgReg no
REsp no 1.422.038/AL, rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, j. em
18.12.2014).
Após, presente a agravante da reincidência (v. fls. 38/42 processo
n. 14999/2017), as penas foram novamente exasperadas em 1/6, perfazendo 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão mais o pagamento de 11 dias-multa,
descabendo acenar com bis in idem. Reitere-se: inexiste duplo apenamento
resultante da aplicação da agravante da reincidência se consideradas
condenações diversas daquelas valoradas como antecedentes negativos (HC
no 120.557/MG, rel. Mina. Maria Thereza Assis Moura, DJe 21.2.2011).
Na terceira frase, pela incidência da causa de aumento do furto
noturno, as penas foram majoradas em 1/3, resultando em 1 ano, 9 meses e 23
dias de reclusão e 16 dias-multa. Após, reconhecida a causa de diminuição da
tentativa, foram reduzidas em 2/3, totalizando definitivamente 7 meses e 7
dias de reclusão mais 5 dias-multa.
O regime inicial escolhido foi o mais gravoso, fechado, referindo o
d. julgador às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à reincidência,
cumprindo ver, nesse ponto, que nem estava atrelado, o julgador, somente ao
quantum da sanção corporal imposta para estipular o regime adequado e
suficiente, obedecido assim o regramento dos artigos 33 e 59 do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
7
A escolha de outro regime de cumprimento mais brando não se
mostraria como resposta penal eficiente, sendo de resto cabível a fixação de
regime inicial mais severo ao condenado à pena inferior a 8 anos de reclusão
diante de circunstâncias do fato indicadoras de maior gravidade (AgReg no
AREsp no 169.855/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. em 16.5.2013; HC no
429.086/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 17.5.2018; AgReg no AREsp no
1.160.894/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 24.4.2018). Sendo esta a
hipótese até porque o réu, anteriormente condenado, em mais de uma ocasião,
não se emendou.
A concessão das benesses da substituição da pena e do sursis era
incabível, não preenchidos os requisitos legais (CP, arts. 44 e 77).
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora
condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no 135.407/DF,
rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em repercussão geral (Ag
no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 11.11.2016),
modificando-se posicionamento anterior para admitir o cumprimento da pena
após condenação ou confirmação em segunda instância, exatamente como no
presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada a
responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com restrição
da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
8
constitucional da presunção de inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da pena atua
como desdobramento natural do esgotamento das instâncias ordinárias, não se
exigindo motivação particularizada em se tratando de cumprimento do título
condenatório, este sim caracterizado pela necessidade de robusta
fundamentação. Reafirmando-se tal orientação predominante sobre a matéria
(RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC no
143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar que a disposição geral que exige
o trânsito em julgado da condenação para produção de efeitos não é
incompatível com a especial regra que confere efeito imediato aos acórdãos
somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais, os quais não são
ordinariamente dotados de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min.
Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de
fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início
da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
2.4.2019).
Mostrando-se oportuna a lição de Cesare Beccaria, no sentido de
que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime cometido, tanto
mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a prontidão da pena é
mais útil porque, quanto mais curta é a distância do tempo que se passa entre
o delito e a pena, tanto mais forte e mais durável é, no espírito humano, a
associação dessas duas idéias, delito e pena, de tal modo que,
insensivelmente, se considera uma como causa e a outra como conseqüência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
9
necessária e fatal” (in Dos delitos e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT,
1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância com
a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a expedição de
mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a manutenção da
condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7 de
novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)
nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o artigo 283 do
Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual “ninguém poderá ser preso
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (na redação anterior à
Lei no 13.964, de 2019), está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel orientação da
Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco temporal para a execução
provisória, restando condicionado o início do cumprimento da pena ao
trânsito em julgado da condenação. Sem embargo da possibilidade, em tese,
de proferir-se um decreto prisional antes do esgotamento dos recursos desde
que vislumbrada a escorreita demonstração, em cada caso concreto, da
existência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-50.2019.8.26.0540 -Voto no 19264
10
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, deixando,
no entanto, de expedir mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora